Tribunal: TJSP
Processo: 0000274-22.2015.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Violência Doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade "intercorrente" – Apreciação do mérito prejudicada.